Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO E CIVIL. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS NO DECRETO CONDENATÓRIO ATÉ A INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

I. A interpretação sistemática dos artigos 5o, 6o, 322 e 323 do Código de Processo Civil conduz à concepção jurídica de que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito (obrigação de trato sucessivo), o que, por conseguinte, pode ir além da prolação da sentença e do trânsito em julgado da demanda de cobrança de cotas condominiais (caso concreto).
II. Entendimento contrário não prestigiaria os princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito de posterior execução (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14), especialmente quando se considera o modelo de processo sincrético estabelecido pelo sistema processual civil.
III. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Incluídas, na condenação, todas as despesas condominiais vencidas e não pagas (sem ruptura de vínculo causal e temporal) até a efetiva quitação da dívida.